Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-50.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801205-50.2022.8.14.0501

APELANTE: JOANA D'ARC SLVA CARDOSO, RODRIGO CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801205-50.2022.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( VARA ÚNICA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTES: A.G. E R.V., REPRESENTADAS POR JOANA D’ARC SILVA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: RODRIGO CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por A.G. e R.V., representadas por Joana D’Arc Silva Cardoso, contra sentença da Vara Única Distrital de Mosqueiro, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. As apelantes sustentam a ausência de intimação pessoal prévia e requerem o provimento do recurso para anular a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal das autoras, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, invalidando a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

5.

Além disso, o art. 485, §6º, do CPC exige requerimento da parte ré para a extinção do processo por abandono, após a manifestação nos autos, o que também não foi observado, em desconformidade com a Súmula 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

7.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC.

8.

A extinção por abandono, após a manifestação da parte ré, depende de requerimento desta, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801205-50.2022.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( VARA ÚNICA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTES: A.G. E R.V., REPRESENTADAS POR JOANA D’ARC SILVA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: RODRIGO CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A.G. E R.V., REPRESENTADAS POR JOANA D’ARC SILVA CARDOSO,
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara

Única

Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém - Estado do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

22350901
,
página 1).

As razões recursais agendam em um único argumento, a saber: ausência de intimação pessoal e, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 22350903, páginas 1-8).

Contrarrazões não apresentadas.

Em parecer, o Ministério Público se posicional pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível para cassar a sentença objurgada.” ( PJe ID 22404471, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801205-50.2022.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( VARA ÚNICA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTES: A.G. E R.V., REPRESENTADAS POR JOANA D’ARC SILVA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: RODRIGO CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação do artigo 485, III, do CPC que aduz:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com destaque

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Inequivocadamente, a sentença

é nula

dada a ausência de

intimação pessoal dos Apelantes
,
em total
d
esacordo ao pressuposto de validade e existência ao abandono de causa a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida dada a inexistência de abandono de causa,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/10/2024